Tribunal: TJMT
Processo: 0003316-02.2016.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003316-02.2016.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), APARECIDA DIVINA CABRAL - ME - CNPJ: 00.808.958/0001-03 (AGRAVADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), APARECIDA DIVINA CABRAL - CPF: 813.643.931-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal referente a débitos de ICMS declarados e não recolhidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional da pretensão executiva foi corretamente computado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da jurisprudência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do ICMS, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, implica que o crédito tributário se constitui no momento da declaração pelo contribuinte, conforme estabelecido pela Súmula n.º 436 do STJ.

4. Constatado que a execução foi ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos contado da data de constituição definitiva dos créditos apontada na CDA, restou caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
5. A alegação da Fazenda Pública de que a constituição definitiva teria ocorrido apenas em 2013, por meio de publicação no DOE, não prevalece sobre os dados do título executivo, que vinculam a administração e servem de marco temporal para fins de prescrição.

6. Na presente hipótese, o crédito tributário referente ao ICMS foi constituído em 2009 e 2011, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2016, configurando-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de ICMS declarado e não recolhido, o prazo prescricional tem início na data da constituição definitiva do crédito indicada no título executivo. 2. É inválida a alegação de constituição posterior não refletida nos documentos que lastreiam a CDA."

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARESP n.º 1.020.939/RS; STJ, Súmula n.º 436.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 285946387), que reconheceu de ofício a inconstitucionalidade do ICMS garantido integral e, negou provimento ao recurso de apelação da parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE SENTENÇA”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta de Direito, Dra. Natalia Paranzini Gorni Janene, que, na “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0003316-02.2016.8.11.0059, ajuizada pela parte apelante em desfavor de APARECIDA DIVINA CABRAL ME, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que reconheceu a prescrição direta dos créditos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 281457361):

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de APARECIDA DIVINA CABRAL

Em cumprimento à determinação recursal (ID 157051572), o exequente foi instado a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição tributária (ID 161241156).

Em resposta, o exequente alegou que a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 08/12/2013, data em que o contribuinte teve ciência via DOE sobre o aviso de cobrança da Conta Corrente Fiscal - ACCF nº 474276, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 26/08/2016, não havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional de cinco anos (ID 163186005).

2. FUNDAMENTAÇÃO

Discute-se a prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública.

Quanto à temática, o art. 174 do Código Tributário Nacional,
caput
, dispõe que “
a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva”
.

Portanto, constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo de 5 (cinco) anos

para a Fazenda Pública realizar a respectiva cobrança, o qual pode ser suspenso ou

interrompido, consoante o disposto nos arts. 151 e 174, parágrafo único, ambos do CTN.

No presente caso, os tributos devidos decorrem do ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme disposição do art. 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Assim, extrai-se do dispositivo legal que é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Nessa hipótese, o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) destaquei

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor,
como é o caso dos autos
, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regra do art. 149 do CTN, hipótese em que o Fisco possui 5 anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte, para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do mesmo Diploma:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

[...]

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Nesse sentido, inclusive, é o teor da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 555, STJ - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Desta forma, extrai-se da CDA que instrui a execução (ID 68881990, p. 6) que os fatos geradores do tributo ocorreram em 02/2009, 05/2009, 02/2009, 04/2009, 05/2009 e 05/2008, respectivamente, de forma que os prazos para realizar a constituição dos créditos passaram a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01/01/2009 (para os fatos geradores ocorridos no exercício de 2008) e 01/01/2010 (para o fato gerador ocorrido no exercício de 2009).

Pela análise da CDA executada, verifica-se que a constituição definitiva ocorreu em 27/02/2009, 29/05/2009, 27/02/2009, 01/05/2009, 29/05/2009 e 26/04/2011, isto é, antes de transcorrido o prazo decadencial de 05 anos descrito no artigo 173 do CTN, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a decadência.

Contudo, deve ser reconhecida a prescrição material, já entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal (26/08/2016), transcorreu o prazo prescricional de 5 anos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição, com fundamento nos arts. 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem ônus às partes, na forma do art. 921, §5º, do CPC.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Caso requerido, defiro a dispensa do prazo recursal.

Protocolado o recurso de apelação, em processo que tramita pelo regime do NCPC, abra-se vista ao apelado para responder no prazo legal, sem necessidade de certificar acerca da tempestividade.

Juntadas as contrarrazões, se o apelado houver apresentado apelação adesiva, ou questões preliminares nas contrarrazões, dê-se vista ao apelante para se manifestar no prazo legal.

Os autos deverão ser encaminhados à conclusão apenas nas hipóteses de apelação prevista no art. 331 (indeferimento da inicial), no art. 332 (improcedência liminar do pedido) e no art. 485, §7º (extinção sem resolução do mérito), todos do NCPC, para eventual juízo de retratação, vez que, nas demais hipóteses, não há juízo de admissibilidade, conforme o art. 1.010, § 3º, do NCPC.

Ultrapassadas as fases acima, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso.

Havendo a interposição de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, de acordo com o art. 1.023, §2º, do NCPC, abrindo-se, em seguida e, se for o caso de intervenção, vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos deverão ser conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Porto Alegre do Norte/MT, datado e assinado eletronicamente.

Natalia Paranzini Gorni Janene

Juíza Substituta” (destaque no original)

Em suas razões, a parte apelante aduz, ausência de prescrição do crédito tributário, alegando que “(...)
deixou claro em sua petição de ID nº 163186005 a DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA (08/11/2013) E A DATA DO DESPACHO CITATÓRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (31/08/2016), mas, mesmo assim, o Magistrado de piso resolveu por considerar a data do fato gerador, subvertendo toda a ordem tributária e a sistemática de apuração da prescrição de pretensão executiva
”.

Sustenta que a prescrição se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário e se interrompe com o despacho citatório.

Ressalta que “(...)
não importa a data dos fatos geradores, mas, sim,
a data em que houve a sua constituição definitiva
, e não quando houve o vencimento dos tributos
”.

Apresenta cópia do documento CI Nº 406/2024/CCCR-SEFAZ, alegando que “(...) a inexistência de transcurso de prazo de 5 anos entre a
constituição definitiva dos créditos ocorrida em 08/12/2013 - 30 dias após a ciência do contribuinte via DOE sob o respectivo Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal - ACCF nº 474276
e o ajuizamento da ação ocorrido em
26/08/2016
, que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito”.

Defende que “(...)
não há o que se falar em prescrição tributária
, pois
o prazo prescricional foi interrompido quando se proferiu despacho inicial
, determinando a citação dos executados, em
31/08/2016
conforme
ID 68881990 à fls. 09
”.

Assevera que a constituição definitiva dos créditos ocorrida em 08.11.2013 e o despacho citatório do juiz em 31.08.2016 não há o lapso temporal de 5 anos, não havendo o que se falar em prescrição

Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 281457363).

Devidamente intimada, a parte contraria não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que tanto a Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que reconheceu a prescrição direta dos créditos e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado, em
26.08.2016
, em desfavor de APARECIDA DIVINA CABRAL ME e do corresponsável, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20143418, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 37.761,91 (trinta e sete mil e setecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

Recebida a inicial, a magistrada de primeiro grau determinou a citação da parte executada, nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal (ID. 200643671 – pág. 09).

Expedida a carta citatória, restou comprovado nos autos o cumprimento
positivo
do ato (ID. 200643671 – págs. 15/17). Ainda assim, a parte citada permaneceu inerte.

Em razão disso, foi determinada, em 30.11.2016, a intimação da “Fazenda Pública (com envio dos autos) para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito” (ID. 200643671 – pág. 20)
.

Apesar da referida determinação, certificou-se, em 16.11.2017, o transcurso de prazo sem manifestação da exequente (ID. 200643671 – pág. 23).

Na sequência, em 31.1º.2018, o juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a prescrição, com fundamento na Súmula n.º 409 do Superior Tribunal de Justiça, extinguindo a execução com base nos arts. 924, I, e 487, II, ambos do CPC (ID. 200643671 – págs. 25/26). Na ocasião, foi interposto recurso de apelação (ID. 200643671 – págs. 28/34).

Distribuído o apelo ao Egrégio Tribunal de Justiça e após sua designação à minha relatoria,
em 25.04.2024
foi proferida decisão que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o contraditório nos termos do art. 10 do CPC (ID. 212184691).

Em cumprimento à decisão, determinou-se a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a eventual prescrição do crédito executado.

Em resposta, o ente fazendário sustentou a ausência de prescrição e requereu o regular prosseguimento da execução (ID. 281457359).

Sobreveio, então, em
18.03.2025
, a segunda sentença, ora recorrida, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito (ID. 281457361), dantes transcritas.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impõe-se observar que os créditos inscritos na
CDA n.º 20143418
,

referem-se à

cobrança de ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRIT e DÉBITOS ICMS – RESOLUÇÃO 029/99 – 1º UOF.

I - ICMS

GARANTIDO INTEGRAL

A respeito do tema, no que tange aos regimes de apuração e exigência do ICMS Garantido Integral, mister salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 598.677 (Tema 456), consolidou o entendimento de que a instituição, por meio de decreto, de sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, impondo o dever de pagar o ICMS em momento anterior àquele fixado como marco temporal lógico em que ocorre o fato gerador do tributo, somente poderia ser autorizada expressamente por meio de lei.

A propósito, no que se refere ao Tema n.º 456, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que: “(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Como se sabe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido, instituído por meio do Decreto n.º 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Ressalta-se, ainda, que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional alcançam o título executivo
ab initio
,
desde a sua criação
, permitido seu reconhecimento,
de ofício
.

Assim leciona a doutrina:

Pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, a caracterização da teoria da nulidade ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando o plano da validade).

Trata-se, nesse sentido, de ato declaratório que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento”, de “origem” do ato normativo
.

A ideia de a lei ter “nascido morta” (natimorta), já que existente enquanto ato estatal, mas em desconformidade (em razão do vício de inconstitucionalidade) em relação à noção de “bloco de constitucionalidade
” (ou paradigma de controle), consagra a teoria da nulidade, afastando a incidência da teoria da anulabilidade.

Assim, o ato legislativo, por regra, uma vez declarado inconstitucional, deve ser considerado, nos termos da doutrina brasileira majoritária, “... nulo, írrito, e, portanto, desprovido de força vinculativa”. (LENZA, Pedro.
Direito constitucional. (Coleção esquematizado®).
São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
E-book.
ISBN 9786553624900. Disponível em:https://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624900/. Acesso em: 24 abr. 2024.p. 775) (grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado esta e. Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL
– COBRANÇA REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

-
O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários
.

-
A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC
.

- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

(N.U 0008804-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto nº 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.

O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2.
In casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Além disso, a Lei Complementar n.º 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, conforme transcrevo:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito, por meio de legislação estadual, mostra-se inexigível a CDA em questão.

Logo, cabível a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado
.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

(Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149”.(grifo nosso)

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;”

Conclui-se, portanto, pela inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO INTEGRAL, objeto dos autos, com fundamento no Tema n.º 456, do STF (RE n.º 598.677), mantendo a extinção do processo, com resolução do mérito, todavia, com fundamento no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC.

II – PRESCRIÇÃO

Apreciada a nulidade dos créditos tributários acima transcritos, verifica-se que os créditos remanescentes referem-se à cobrança de
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e DÉBITO ICMS – RESOLUÇÃO 029/99 – 1º UOF
, cuja prescrição direta foi reconhecida pela magistrada singular.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência do transcurso do prazo quinquenal apto a configurar prescrição do supracitado crédito, referente ao ICMS.

Importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No mesmo sentido, tratando-se de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

In casu
, a CDA n.º 20143418 refere-se à cobrança de débitos decorrentes das infrações denominadas: “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRIT” e “DÉBITOS ICMS - RESOLUÇÃO 029/99 - 1º UOF”, tratando-se, conforme a
descrição
, de crédito tributário declarado,
mas não recolhido e/ou recolhido a menor
(ID. 200643671 – pág. 03/06).

No título executivo, constam fatos geradores ocorridos nos meses 02.2009, 04.2009, 05.2009 e 05.2008, com a seguinte informação “Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito” (ID. 200643671 – pág. 06).

O demonstrativo de crédito, por sua vez, descreve que os créditos foram constituídos em 27.02.2009, 1º.05.2009, 29.05.2009 e 26.04.2011 (ID. 200643671 – pág. 06).

Destaca-se que, apesar da alegação da Fazenda Pública, segundo a qual a constituição definitiva teria se dado apenas em 2013, por meio do DOE nº 26.169 (ID. 281457364), a alegação não ilide o prazo de constituição previsto no Demonstrativo de Crédito,
vinculado à CDA por força do próprio título
.

Além disso, vislumbra-se dos autos que apenas em sede recursal que a apelante junta a suposta constituição, contudo, o mencionado documento já existia ao tempo da proposita da execução, estando ao alcance do fisco, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Desse modo, conclui-se que
entre a data de constituição
(27.02.2009, 1º.05.2009, 29.05.2009 e 26.04.2011)
e o ajuizamento da execução fiscal
(26.08.2016) decorreu o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta:

a)
RECONHEÇO
, de ofício, a inconstitucionalidade do
ICMS GARANTIDO INTEGRAL
, nos termos do

Tema n.º 456, do STF (RE n.º 598.677), mantendo a extinção do crédito quanto a esses tributos, com resolução do mérito, todavia, com fundamento no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC;

b)
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a extinção do crédito, referente ao ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e DÉBITOS ICMS, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência de ocorrência da prescrição direta, porquanto, a seu ver, “
(...) a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em
08/12/2013
, a Fazenda Pública teria que ajuizar a ação até
08/12/2018
.O ajuizamento da ação ocorreu em
26/08/2016
”.

Argumenta que “
(...)
levando-se em consideração que a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 08/12/2013 e o despacho citatório em 31/08/2016, logo, temos que NÃO ocorreu o fenômeno da prescrição
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática e a sentença proferida (ID. 293872353).

Sem contrarrazões (ID. 302077883).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que reconheceu de ofício a inconstitucionalidade do ICMS garantido integral e, negou provimento do recurso de apelação, mantendo o
decisum
que extinguiu o processo, com fundamento na prescrição do crédito tributário.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de constituição definitiva do crédito.

Sobre o tema, embora alegada a utilização de marco temporal inicial incorreto, a decisão monocrática combatida utilizou a data de constituição do crédito como início do lapso temporal prescricional.

Contudo, determinar quando o crédito foi constituído depende da análise da espécie tributária em discussão e da forma de lançamento cabível, segundo os ditames legais.

Na hipóteses, tem-se a ausência de recolhimento de ICMS declarado, tratando-se, portanto, de imposto cujo lançamento se dá por homologação. Dessa maneira, nos termos da Súmula n.º 436, do STJ, a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário.

Confira-se:

Súmula 436
do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Por outro lado, conforme apreciado, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se diversas as datas da entrega da declaração e do vencimento da obrigação, será considerado como termo inicial da prescrição o que ocorrer por último, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Também nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002313-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
.

(N.U 0015257-18.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS) — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Opera-se a prescrição da pretensão executiva, quando transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto artigo 174 do Código Tributário Nacional,
contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído com a entrega da declaração do tributo pelo contribuinte por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
.

Recurso não provido.

(N.U 0002123-48.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/01/2024)”(grifo nosso)

In casu
, a CDA n.º 20143418 refere-se à cobrança de débitos decorrentes das infrações denominadas:

“FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRIT”
e
“DÉBITOS ICMS - RESOLUÇÃO 029/99 - 1º UOF”
,
tratando-se, conforme a
descrição
, de crédito tributário declarado,
mas não recolhido e/ou recolhido a menor
(ID. 200643671 – pág. 03/06).

No título executivo, constam fatos geradores ocorridos nos meses 02.2009, 04.2009, 05.2009 e 05.2008, com a seguinte informação

“Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito”
(ID. 200643671 – pág. 06).

O demonstrativo de crédito, por sua vez, descreve que os créditos foram constituídos em 27.02.2009, 1º.05.2009, 29.05.2009 e 26.04.2011 (ID. 200643671 – pág. 06).

Destaca-se que, apesar da alegação da Fazenda Pública, segundo a qual a constituição definitiva teria se dado apenas em 2013, por meio do DOE nº 26.169 (ID. 281457364), a alegação não ilide o prazo de constituição previsto no Demonstrativo de Crédito,
vinculado à CDA por força do próprio título.

Os documentos acostado aos autos pelo ente público corroboram o entendimento firmado na Decisão Monocrática hostilizada, veja-se (
ID. 200643671 – pág. 06)
:

Desse modo, conclui-se que
entre a data de constituição definitiva do crédito
(27.02.2009, 1º.05.2009, 29.05.2009 e 26.04.2011)
e o ajuizamento da execução fiscal
(26.08.2016) decorreu o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025